Tribunal: TJMT
Processo: 0012219-38.2020.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012219-38.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ADRIANA FERREIRA NUNES (RECORRIDO), IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO - CPF: 048.684.321-17 (RECORRIDO), TIAGO ARRUDA DE SOUZA (RECORRIDO), ADRIANA FERREIRA NUNES - CPF: 711.304.861-76 (RECORRIDO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), IRINEU ALVES FERREIRA (VÍTIMA), IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO - CPF: 048.684.321-17 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ARRUDA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito
p
enal. Recurso em
s
entido
e
strito. Extinção da
p
unibilidade p
ela

p
rescrição
intercorrente
. Erro
m
aterial na
pena aplicada na

s
entença.
Princípio
do n
on
r
eformatio
i
n
p
ejus
.
Recurso
d
esp
rovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que declarou extinta a punibilidade d
a apelada

em pela

prática do delito de furto qualificado (art. 155, §4o, inc. II e IV do Código Penal), com fundamento na prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente.

II. Questões em discussão

2. D
eterminar se o erro material na fixação da pena na sentença condenatória influencia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva;

3. Verificar se a correção desse erro após o trânsito em julgado
para a acusação
afronta o princ
ípio
non reformatio in pejus
.

III. Razões de decidir

4. A decisão de primeiro grau extinguiu a punibilidade com base na pena definitiva expressamente declarada na sentença condenatória (
2
anos de reclusão e 10 dias-multa), cuja prescrição intercorrente se c
onsumou no prazo de 4 anos;

5. E
mbora a dosimetria inicial da sentença tenha fixado pena-base superior (
2
anos e 4 meses de reclusão), a pena definitiva foi consolidada em 2 anos na parte dispositiva, sem impugnação pelo Ministério P
úblico, operando-se a preclusão;

6.
O art. 617 do Código de Processo Penal veda a
reformatio in pejus
, impedindo o agravamento da situação do réu quando apenas a defesa interpõe recurso
de apelação;

7.
A correção do erro material em prejuízo da ré violaria o princípio da segurança jurídica e a coisa julgada, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
des
provido
.

Teses de julgamento
:
“1.

Não é cabível a correção
de erro material
na
sentença condenatória
, em desfavor

do réu,
quando não
houve impugnação pela acusação
. 2.
O princípio
non reformatio in pejus
impede que a pena do réu seja agravada na hipótese
de recurso exclusivo da defesa
.

3.

A extinção da punibilidade p
ela
prescrição deve considerar a pena definitivamente fixada na sentença condenatória, ainda que haja erro material na dosimetria
penal
.
”

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
.
107, IV
; 109, IV; 110, §1o; 114, II, 155, §4o, inc. II e IV
; Código de Processo Penal, art. 617
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCrim
1009802-61.2019.8.11.0000, Rel.
Des.
Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 18.12.2019
; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.575.643/ES, Rel. Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06
.
10
.
2020
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara
Criminal:

Trata-se de recurso
em sentido estrito
interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da
decisão
prolatada pelo Juízo da
5a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT que,
nos termos
dos
arts
. 107, IV, 109, V, 110, §1o, 114, II do Código Penal
, declarou ext
inta a punibilidade de
Adriana Ferreira Nunes

pela
prática do
delito de
furto qualificado
(
art
.
155, §4o, inc. II e IV do Código Penal
)
, diante da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade
intercorrente
.

O Ministério Público, na peça recursal
que está
no ID
264967251
, postula a desconstitui
ção d
a
sentença que extinguiu a punibilidade da
recorri
da
,
alegando que
a
magistrad
a
incorreu em erro material no cálculo da prescrição
.

A

recorrida
, nas contrarrazões
encontr
a
diças

no ID
264967257
, manifesta-se p
elo desprovimento deste recurso
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, n
o parecer
constante
no ID
266110760
, opina pelo

provimento
do recurso ministerial
.

É o
relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

Registre-se, primeiramente, que embora não tenha havido juízo de retratação, tal circunstância, conforme orientação consolidada pela jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça
,
configura
mera irregularidade, em nada maculando ou
inviabilizando o julgamento deste recurso, tal como pode ser visto no julgado deste Tribunal de Justiça abaixo resumido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ARGUIDA A NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MERA IRREGULARIDADE – MANUTENÇÃO TÁCITA DA DECISÃO – PRELIMINAR AFASTADA – [...].
Conforme orientação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça sem a expressa manifestação do magistrado de origem quanto à inviabilidade de retratação, configura ratificação tácita da decisão impugnada, irregularidade que se mostra insuficiente para anular a pronúncia.
[...]. (TJMT, N.U 1009802-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 19/12/2019).
Destacamos

Volvendo-se ao mérito recursal
, vê-se que o juízo de primeira instância
pro
latou
sentença extinguindo a punibilidade da recorrida
(ID
264966298)
sob o fundamento de que
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade
intercorrente
,
tendo em vista que a pena
estabelecida
n
o dispositivo final da
sentença condenatória
(ID 264966276, p. 224-228)
,
2
(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, atrai o prazo prescricional
de 4 (quatro)
anos, lapso temporal ultrapassado
entre as datas da p
ublic
ação da sentença

e d
a decisão que extinguiu a punibilidade da recorrida
, sem que houvesse qualquer outro marco suspensivo ou interruptivo
.

O recorrente, por sua vez, declara que houve erro material na
dosimetria d
a sentença condenatória
, e que a pena aplicada à recorrida é, na verdade, de
2
(dois) anos e 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias-multa, atraindo o prazo prescricional de 8 (oito)
anos e, por isso, a punibilidade da agente ainda não está extinta.

Para melhor análise do caso, insta transcrever o trecho da sentença que dispõe acerca da dosimetria
da pena
:

“[...]
Passo a individualizar a pena do réu.

A pena prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão, de 02 (dois) anos a 08 (oito) anos e multa.

Na primeira fase,
ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que a acusada não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Quanto aos antecedentes, verifica-se que a acusada possui uma condenação que será valorada na segunda fase. Não há elementos para aferir a sua conduta social. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são graves, quando cometido mediante escalada e em concurso de agentes, assim, utilizo-me da primeira para qualificar o delito e da segunda como circunstância desfavorável neste tópico. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Dessa maneira, de acordo com a operadora acima analisada (desfavoráveis
circunstâncias
), elevo em 04 (quatro) meses, e
fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no mínimo legal.

Na segunda fase
da dosimetria da pena, vislumbramos a atenuante prevista no art. 65, inc.
III, alínea
“d” (confissão), do CP, bem como a agravante da reincidência (Proc. Código no. 161417 – 3a Vara Criminal desta
comcaca
), prevista no art. 61, inc. I do CP, motivo pelo qual procedo a compensação,
mantendo inalterada a
pena.

Na terceira fase
, observo que
não existem causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual encontramos a PENA DEFINITIVA de 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de
10 (dez) dias-multa
.
[
...]
”

Destacamos

Conforme relatado, o
Ministério Público
postulou a desconsideração da prescrição da pretensão punitiva
na modalidade intercorrente
em relação ao crime de furto qualificado pelo qual Adriana Ferreira foi condenada.

Não assiste razão.

Isto porque, embora se observe que, na sentença condenatória, a pena-base foi fixada em
2
(dois) anos e 4 (quatro)
meses de
reclusão e 10 (dez) dias-multa,
e mantida nas fases subsequente
s
,
a
magistrad
a
de primeiro
grau
, no

dispositivo final
da sentença
, declar
ou
que “
encontramos a
PENA DEFINITIVA de 02 (dois) anos

de reclusão
e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
”
.

Entretanto, a
pós
regularmente intimado, o Ministério Público
manifestou concordância
com a decisão
(ID 2649662840)
,
não
interp
ondo
qualquer
recurso
, ocorrendo
, portanto, a preclusão
quanto ao seu direito de contestar
a sentença
condenatóri
a
em questão.

Nessa linha, insta consignar que o art. 617 do Código de Processo Penal dispõe que

“
O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos
arts
. 383, 386 e 387, no que for aplicável,
não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da
sentença
”

(
destacamos)
.
O dispositivo garante a aplicação do princípio
n
on
ref
ormatio in pejus
,
o qual
proíbe que a situação do réu seja agravada na hipótese de ausência de manifestação formal e tempestiva do Ministério Público
, de modo a resguardar a segurança jurídica e a coisa julgada.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

ERRO NA SOMA DAS PENAS CONSTANTES DAS GUIAS DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. REFORMATIO IN PEJUS. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de Direito Processual Penal não se pode falar em correção de ofício
de

"
erro
material", em desfavor do réu, haja vista a prevalência do princípio do non reformatio in pejus que impede o agravamento da situação do réu quando não há manifestação formal e tempestiva da acusação nesse sentido.
Precedentes.

2.
Agravo regimental não provido."

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1.575.643/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
16/10/2020.)

Destacamos

Logo, é necessário
considerar a pena definitivamente fixada na sentença condenatória, ainda que haja erro
material na dosimetria anterior,

em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada.
Nessa esteira, o
quantum
de
2 (dois) anos de reclusão
atrai o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do Código Penal, motivo pelo qual
a decisão que reconheceu a prescrição foi acertada.

Po
rtanto
,
em
dis
sonância
do
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego
provimento
ao recurso do
Ministério Público
,
mantendo
a decisão que julgou extinta
a punibilidade de
Adriana Ferreira Nunes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025